Tribunal: STF
Processo: ARE 1589379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 28, fls. 1-2):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ABORDAGEM E BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. INOCORRÊNCIA . 1. 1 ) Não há se falar em nulidade do feito, quando não houve requerimento de realização de exame toxicológico ou de qualquer instauração de incidente de insanidade mental por parte da defesa no decorrer de toda a persecução penal, não podendo, agora, a referida parte aventar nulidade arrimada em fato que deu causa, máxime quando demonstrado durante toda a instrução que o apelante não agiu amparado por qualquer excludente de ilicitude, ao contrário, a época dos fatos, era culpável, maior de 18 anos, possuidor de compreensão do caráter ilícito da sua conduta, com aptidão e capacidade de autodeterminação para decidir. 1.2) Do mesmo modo, incomportável a alegada quebra da cadeia de custódia arrimada no fato de os policiais terem retirado os entorpecentes da sacola de plástico branca após a apreensão, o que foi obviamente necessário para a visualização do material que estava no interior da embalagem cujo material não é transparente, tampouco pela aventada divergência na quantidade de droga apreendida, pois a busca domiciliar foi acompanhada pelo acusado, pelo seu genitor, bem como pela namorada, avó e tia do apelante, diligência que foi realizada por mais de um agente, dentre os quais nem todos filmaram a operação, além de que, desde o início da instrução, os policiais afirmam que encontraram as substâncias entorpecentes em vários lugares, divididas em várias porções (na posse do usuário Cleone, na caixa de correio da residência do apelante, dentro de uma geladeira branca desativada, em um cofre azul no muro, dentro de uma sacola pendurada corredor, juntamente com a balança de precisão). Se não bastasse, a quantidade de droga apreendida (69,5g de maconha), independentemente das imagens mencionadas pela defesa, além de compatível com os registros nos termos de exibição e apreensão, constituem o objeto dos laudos periciais e são corroboradas pelas narrativas da acusação e das testemunhas, incluindo o genitor do acusado, que afirmou em juízo ter visto a “polícia localizar as duas porções de maconha no cômodo; Que tinha uma embalagem cinza transparente com zíper e outra sacolinha”. Ademais, os elementos probatórios relativos à apreensão das substâncias no momento da prisão em flagrante do apelante, bem como os demais atos subsequentes, foram realizados em conformidade com as disposições legais, não havendo nenhuma demonstração de violação ao disposto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. 1.3) Havendo fundadas razões acerca da prática de delito por parte do apelante são legítimas as provas obtidas por meio da busca pessoal, veicular e domiciliar sem prévia autorização judicial. No caso, além da prévia abordagem de usuário que comprou substância entorpecente do apelante, tem-se que o próprio acusado, ao ser abordado na calçada de sua residência, oportunidade em que encontradas porções de maconha em sua caixa de correio, autorizou a entrada dos policiais em sua moradia para a realização de busca domiciliar, ocasião em que os policiais lograram êxito em encontrar mais porções da mesma substância em diversos pontos do imóvel, sendo inviável o acolhimento da tese de ilegalidade das diligências policiais e da consequente obtenção das provas (Precedentes STF - Tema 280 - RE n. 603.616/RO), as quais são aptas e suficientes para a comprovar a materialidade e autoria delitivas e sustentar a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos moldes delineados na sentença atacada, a qual deve ser mantida na íntegra, não havendo se falar em absolvição por ausência de provas válidas. Ademais, “ a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (STF - RHC 229514 AgR). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 2) Demonstrado nos elementos probatórios, de forma eficiente, que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, ao vender e manter em depósito para fins de comercialização ilícita, substâncias entorpecentes proscritas em território nacional, deve ser mantida a condenação pelo crime descrito no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, afastando-se, ainda, a pretensão desclassificatória para a figura de consumo próprio (art. 28, da mesma lei) , máxime quando não houve a produção de qualquer contraprova relevante, a cargo da defesa (CPP, art. 156), tendente a melhor aclarar os fatos que alega, tampouco para favorecer a situação do apelante, que foi preso logo após vender drogas a um indivíduo que confirmou o ato em juízo, ciente de que “meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza” (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., ROMS 10873/MS). Se não bastasse, o fato de o pai do apelante assumir que também possuía drogas para consumo próprio, não retira a responsabilidade penal do acusado por vender e manter em depósito substâncias entorpecentes. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PRESENTE E INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. 3) Sem reparos a pena estabelecida na primeira fase no mínimo legal previsto para o tipo penal, aumentada na segunda fase em 1/6 (um sexto) pela incidência da agravante da reincidência e mantida em definitivo no patamar intermediário encontrado em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, máxime por ser inaplicável o tráfico privilegiado a condenados reincidentes. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 4) Considerando a pena privativa de liberdade fixada e a reincidência constatada do apelante, inviável o acolhimento do pleito defensivo de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o abrandamento do regime inicial de pena para o aberto, posto que não preenchidos os requisitos legais (arts. 33, § 2º, “ c”, e 44, CP). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta nos autos que o recorrente ROGER FERREIRA SOARES DA SILVA foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além de 167 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 19).
O TJGO negou provimento ao recurso de Apelação do acusado (Doc. 28).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 26).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 33), alegando que o acórdão violou os artigos 5º, caput, X, XI, LIV, LVI E LXIII, art. 144, caput, incisos IV e V e §§ 4º e 5º (Doc. 3).
Afirma que “a decisão recorrida contrariou os expressos termos artigos 5º, XI, LVI E LXIII, art. 144, caput, incisos IV e V e §§ 4º e 5º, todos da Constituição Federal , Súmula nº 719 do STF, Súmula 440 do STJ, art. 2º parágrafo único e art. 5º ambos da lei 9.296/96, art. 157, caput, 240, §2º, 244, todos do Código Penal, art. art. 158 -A, artigo 186, caput, art. 386, ambos do Código Processo Penal, Art. 386, incisos, do CPP, do Artigo 59, do Código Penal, Art , . 28 e § 4º do art 33 ambos da lei 11.343/06 , que define a fixação da pena, onde se diz que o Juiz atendendo a vários critérios enumerados, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme previsão do inciso III do artigo 10 2 da Constituição Federal, autoriza a interposição do Recurso Extraordinário” (Doc. 33, fl. 6).
Segundo diz “não se verifica indicação e motivos justos para procedimento da abordagem por meio de indicação concreta de que ele estava enquadrado em uma ou mais daquelas hipóteses legais para afastamento da garantia à sua intimidade, consequente, submetido à revista pessoa o que conduz à ilicitude de todos os elementos informativos decorrente do suposto flagrante como a realização e laudo de constatação de substancias ilícitas e depoimentos prestados em sede administrativa, carecendo o flagrante, in casu, de prova da materialidade do delito”(Doc. 33, fl. 8).
Assevera que “no caso em apreço, a ação dos policiais envolvendo o flagrante foi abarrotada de ilegalidade, ofendendo o direito fundamental previsto na Constituição Federal, havendo, por consequência, ilegalidade também nas provas colhidas a partir do flagrante, devendo serem todas desentranhadas do processo, conforme disposto no art. 157 do Código de Processo Penal, sendo a absolvição na forma do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal a melhor decisão a ser tomada” (Doc. 33, fl. 22).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o V. Acórdão recorrido, por violações aos artigos 5º, XI, LVI E LXIII, art. 144, caput, incisos IV e V e §§ 4º e 5º, todos da Constituição Federal, Súmula nº 719 do STF, Súmula 440 do STJ, art. 2º parágrafo único e art. 5º ambos da lei 9.296/96, art. 157, caput, 240, §2º, 244, todos do Código Penal, art. art. 158 -A, artigo 186, caput, art. 386, ambos do Código Processo Penal, Art. 386, incisos, do CPP, do Artigo 59, do Código Penal, Art , . 28 e § 4º do art 33 ambos da lei 11.343/06 , requer seja operada a reforma, nos moldes da fundamentação exposta” (Doc. 33, fls. 34-35).
O Tribunal de origem deixou de admitir o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o recorrente limita-se a fazer observações genéricas sobre o tema, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, por si só, já enseja a inadmissão do recurso extraordinário, pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento” (Doc. 38, fl. 2).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 43).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 32), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 37). Houve a interposição de Agravo (Doc. 42), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 56), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 61).
É o relatório.

O Agravo em Recurso Extraordinário é intempestivo.
Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.
Conforme consta nos autos, que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi publicado em 16/10/2025 (Doc. 39), tendo o presente Agravo em Recurso Extraordinário sido interposto somente em 10/11/2025 (Doc. 44), fora do prazo legal de 15 dias, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente